Tribunal: TJMT
Processo: 1019514-44.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019514-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MIGUEL RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 047.540.961-26 (APELANTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À
JUSTIÇA

GRATUITA
–PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES –
PRECLUSÃO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
–
ATRASO
INJUSTIFICADO NA
ENTREGA
DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA –
DANO

MORAL
CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É preclusa a impugnação à concessão da
justiça

gratuita
apresentada em sede de
contrarrazões
recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A frustração do consumidor que adquire
imóvel
para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando
dano

moral
na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a
entrega
.

Deve ser majorado o valor da indenização fixado fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar em desacordo com os precedentes jurisprudenciais análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019514-44.2022.8.11.0041

APELANTE: LUCAS MIGUEL RIBEIRO DE CASTRO

APELADA: COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS MIGUEL RIBEIRO DE CASTRO
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1019514-44.2022.8.11.0041, ajuizada em face da
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e juros simples de 1% ao mês, a partir da citação, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pelo apelante.

Além disso, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 260462156, sendo, estes, rejeitados no Id. 260462159.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A sentença proferida é deficiente em fundamentação, pois não considerou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos que demonstram os prejuízos materiais e morais suportados pelo Apelante Lucas Miguel Ribeiro de Castro, decorrentes do inadimplemento contratual da Via Sul Engenharia Ltda. A condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é flagrantemente insuficiente diante da gravidade dos fatos e da jurisprudência consolidada em casos análogos. É incontroverso que o Apelante cumpriu todas as obrigações contratuais, incluindo o pagamento integral do preço do imóvel. Por outro lado, a Apelada descumpriu os prazos estabelecidos para a entrega do apartamento, mesmo considerando a cláusula de tolerância contratual e o posterior adiamento baseado em um financiamento com a Caixa Econômica Federal, cujo prazo final também não foi respeitado. Tal conduta gerou inegável abalo emocional, prejuízos financeiros e frustração legítima à expectativa do Apelante de adquirir sua moradia própria.
” (sic).

Afirma que
“A jurisprudência predominante entende que, em casos de atraso injustificado na entrega de imóvel, especialmente em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, os danos morais devem ser fixados em patamar que sirva como compensação ao consumidor lesado e também como medida pedagógica à parte infratora. No caso em tela, a fixação de apenas R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparar os danos morais do Apelante é irrisória, considerando a extensão dos transtornos sofridos, além do fato de que a própria Apelada já foi condenada em outros processos similares com valores superiores, em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”
(sic).

Salienta que
“Ressalta-se que o atraso na entrega do imóvel não apenas viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, mas também agrava de forma excessiva a relação contratual, tornando-a demasiadamente onerosa para o consumidor. A conduta negligente da Apelada demonstra total descaso com os direitos do Apelante e evidencia a necessidade de uma reparação moral proporcional à violação de seus direitos. Diante do exposto, é imprescindível que a sentença seja reformada para majorar a condenação por danos morais, fixando-a em valor condizente com os precedentes jurisprudenciais e com a gravidade dos prejuízos sofridos pelo Apelante”
(sic).

Ressalta que “
A r. sentença não se baseou nas referências já usadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para julgar o pleito dos danos morais tendo em vista que o valor determinado é extremamente vexatório comparado ao dano causado ao Apelante”
(sic).

Defende que
“O atraso excessivo caracteriza ato ilícito e gera presunção de danos morais e lucros cessantes, dispensando a necessidade de prova específica, desde que a reparação seja fixada de maneira proporcional e razoável. Além disso, a cláusula penal por mora deve ser aplicada a partir do término do prazo de tolerância, podendo ser cumulada com lucros cessantes, considerando a natureza distinta dessas obrigações”
(sic).

Aponta que
“Ambas as jurisprudências norteadoras trazem um valor simbólico como parâmetro de determinação para o dano moral, sendo esse valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Podemos observar que de acordo com a sentença ora guerreada o valor pago a título de dano moral é muito inferior ao entendimento dos nobres julgadores, de acordo com as jurisprudências do TJ-MT. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais devese atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreia indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe”
(sic).

Explana que
“
É importante destacar que há processos judiciais em tramitação que versam sobre a mesma matéria e objeto, nos quais a Apelada foi condenada a valores superiores aos arbitrados na presente demanda. Em uma breve pesquisa, verificou-se que nos autos dos processos 1026864-83.2022.8.11.0041, em trâmite na 10ª Vara Cível, e 1021007-56.2022.8.11.0041 e 1036041-71.2022.8.11.0041, ambos em trâmite na 7ª Vara Cível, as condenações por danos morais foram fixadas em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, destaca-se o processo em cumprimento de sentença 1063352-60.2022.8.11.0001, tramitado no 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no qual a condenação foi no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que também supera o valor de R$ 5.000,00 arbitrado neste caso. Diante desse panorama, é evidente que a fixação de um valor tão inferior à média jurisprudencial não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por isso, faz-se necessário majorar a condenação da Apelada, fixando-a em um patamar superior, condizente com a gravidade dos prejuízos sofridos pelo Apelante e com os precedentes judiciais indicados. Sendo assim, de acordo com os argumentos tecidos no presente instrumento o Apelante, deseja pleitear a reforma parcial da sentença a fim de conquistar a correção no valor dos danos morais requeridos”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo juízo a quo, especialmente no tocante ao valor fixado a título de danos morais, que foi arbitrado de forma irrisória e desproporcional ao prejuízo suportado; A majoração da condenação por danos morais para o patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme os precedentes jurisprudenciais mencionados, considerando a gravidade da conduta da Apelada e os transtornos experimentados pelo Apelante, garantindo-se a justa reparação pelos danos causados”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 260462167, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando a ocorrência de deserção e ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de a parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 260976668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido pelo apelante.

Além disso, condenou a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
No caso em análise, aplica-se a legislação consumerista, cabendo à requerida responder de forma objetiva pelos danos causados
ao
requerente, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta.

[...]

Compulsando os autos, verifico que é fato incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda,
referente a uma unidade habitacional no empreendimento Mirante do Coxipó, nesta Capital.

Na cláusula 5ª, aceca do prazo de entrega, consta estipulado em dezembro/2020 (id. 85992681), com tolerância de mais 180 dias (junho/2021).

Em sua defesa, a parte requerida defende que o prazo para entrega das chaves deve ser contado após a assinatura do financiamento.

Ocorre que o STJ, no REsp 1729593/SP, submetido no rito repetitivo (
Tema 996
), assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel,
o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento
, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

Portanto, a cláusula que estipula prazo para a entrega do imóvel após captação do recurso financeiro ou em data futura
é nula
, nos termos do artigo 51, incisos I e IV, do Código de Defesa do Consumidor, vez que deixa o consumidor em desvantagem exagerada, colocando-o em desequilíbrio no que se refere às obrigações assumidas pelas partes,
razão pela qual será considerada a data de junho/2021 para o termo final da entrega da imóvel
, incluso os 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação legal.

Ademais, não há que se falar em ocorrência de
caso fortuito ou força maior
, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação exime-se da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis.

Ademais, postula a parte requerente o ressarcimento pelos
danos morais
sofridos, vez que a ausência de entrega do imóvel lhe causou extremo abalo emocional e a sua saúde.

O dano extrapatrimonial, comumente denominado de dano moral, consiste nas lesões que recaem sobre o patrimônio ideal do sujeito, este entendido como insuscetível de valoração econômica. Entretanto, considerada a presença de um prejuízo e a correlata necessidade de reparação, deve ser ele pecuniariamente estimado.

[...]

A verba indenizatória, neste caso, não tem caráter de restitutio in integrum do dano, mas sim visa proporcionar ao lesado uma espécie de satisfação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente, o que lhe atribui caráter eminentemente compensatório.

[...]

No caso dos autos, o dano moral está comprovado pelos momentos de angústia e incerteza que o requerente experimentou, sendo suficientes para gerar o dever de indenizar.

Assim, uma vez comprovado que da ausência de entrega do imóvel resultou prejuízos experimentados pelo requerente, o que lhe causou danos morais irreparáveis, que é bem jurídico tutelado pelo instituto do dano moral, é devida a indenização.

Os efeitos do comportamento lesivo poderão parecer menos graves aos olhos daqueles que não foram atingidos, uma vez que afetam o patrimônio ideal e por isso somente são sentidos em toda a sua extensão pelo efetivamente lesado.

[...]

Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Assim, o valor deve considerar tanto a capacidade econômica do atingido quanto a do ofensor, de forma que não haja enriquecimento sem causa, mas também que a indenização atinja o caráter pedagógico necessário.

[...]

Entendo como razoável e proporcional que a requerida pague ao requerente o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais.

[...]

Considerando as lições colimadas, entendo que a procedência parcial é medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e juros simples de 1% ao mês, a partir da citação.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”
(Id. 260462155)

Inicialmente, a apelada sustenta que não há nos autos quaisquer documentos à autorizar, ou que demonstre a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, pugnando pelo não-conhecimento do recurso por deserção.

Cumpre salientar que no Id. 260461674, a Magistrada, em sua decisão inicial, fez constar expressamente:

“[...] Por outro lado, em consonância aos termos acima reproduzidos,
defiro
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.”

Outrossim, não há qualquer notícia de revogação da benesse durante a instrução da lide.

Ademais,
embora o artigo 100 do Código de Processo Civil permita à parte contrária apresentar impugnação à concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões recursais, tenho que a arguição, nesta via, está aniquilada pelo alcance da preclusão.

Isso porque, ao que se infere dos autos, a matéria não foi suscitada oportunamente pela requerida em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido ao autor, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos (Id
260461674
).

Em outra oportunidade já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA –PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO
– PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É preclusa a impugnação à concessão da justiça gratuita apresentada em sede de contrarrazões recursais, isso porque a matéria não foi suscitada oportunamente em preliminar de contestação, momento processual adequado para tal fim, já que o benefício foi concedido à autora, ora apelante, no início do processo, logo na primeira decisão lançada pelo juízo nos autos.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários devem ser divididos proporcionalmente entre as partes.”

(N.U 1001577-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024) (Destaquei)

Diante da preclusão evidenciada,
prejudicada
está a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Não fosse o suficiente, a apelada apenas limitou-se em alegar que o autor, ora apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido ao apelante
.

Ainda em sede de preliminar contrarrecursal, cumpre salientar que não merece acolhimento a preliminar suscitada pela
COXIPÓ INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
, consistente na alegação de não-conhecimento do recurso de apelação por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Pois bem. Passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal trata-se, apenas, do montante fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Resta incontroverso nos autos que houve desídia na entrega do empreendimento imobiliário, sendo certo que mesmo ultrapassada a data de entrega (dezembro/2020) e o prazo de tolerância, a obra ainda se encontrava sem finalização.

É cediço, que o dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL CARACTERIZADO
– APLICABILIDADE DO CDC – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543 STJ).

A comissão de corretagem não deve ser retida, pois a rescisão do contrato ocorreu por culpa da promitente vendedora.

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega
.”

(N.U 1018344-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (Destaquei)

Para a quantificação da indenização, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com esse propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Ao que consta, a rescisão do compromisso de compra e venda decorreu de ato ilícito praticado pela parte ré, que mesmo após aproximadamente 03 (três) anos do prazo de tolerância para a entrega do empreendimento imobiliário, se manteve inerte, frustrando a expectativa do autor de usufruir do bem adquirido.

Em relação ao dano moral, observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4ª edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do quantum indenizatório. Observe-se da jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– LOTE URBANO – APLICAÇÃO DO CDC
– ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
– RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
MULTA DIÁRIA INCABÍVEL – AFASTAMENTO – ARRAS (SINAL) C/C CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – 1º APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, inclusive a comissão de corretagem, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, hipótese dos autos, consoante a Súmula 543/STJ.

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Deve ser majorado o valor da indenização fixado fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar em desacordo com os precedentes jurisprudenciais análogos.

Nas obrigações de pagar quantia certa, mostra-se descabida a fixação de multa diária como forma de impor à parte devedora, o cumprimento da prestação.

“(...) 7. Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título). 8. Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato.” (REsp n.º 1.617.652/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 29.09.17)”

(N.U 1003812-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL.
PAGAMENTO DE ALUGUEIS. DEVIDO.
DANO MORAL. EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora.

A sentença determinou a indenização pelos alugueis pagos e fixou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar pelos alugueis pagos pela autora e por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual de tolerância, foi incontroverso e imputável à construtora, configurando ato ilícito.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, devendo a construtora indenizar os alugueis pagos no período de mora.

5.
O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento .

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de alugueis.

2.
O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais
."

(N.U 1017487-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei)

Dessa forma, entendo que a quantia deve ser majorada para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável frente às peculiaridades da ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante precedentes desta Câmara.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar o valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025